Tribunal: STF
Processo: HC 72482
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO 
   PENAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - SUPOSTA FALTA 
   DE PROVA QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE DO DELITO - DENÚNCIA 
   OFERECIDA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS - ALEGADO 
   CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO
   MINISTÉRIO PÚBLICO POR OCASIÃO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - 
   AUSÊNCIA DE ABERTURA  DE PRAZO PARA RESPOSTA PRELIMINAR - PEÇA 
   ACUSATÓRIA RECEBIDA APÓS O OFERECIMENTO DA DEFESA TÉCNICA - 
   INOCORRÊNCIA DO ALEGADO CERCEAMENTO - PEDIDO INDEFERIDO.